Tribunal: STF
Processo: ARE 1481688
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito penal. Recurso extraordinário com agravo. Livramento condicional. Período de avaliação de bom comportamento. Matéria infraconstitucional.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/2015, art. 1.036), que fixou tese afirmando que “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional – bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea “a”, do Código penal) – deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea “b” do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal”. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a avaliação de bom comportamento para a concessão de livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional ou apenas os 12 (doze) últimos meses, em razão da previsão da alínea “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional e fática de controvérsia sobre os requisitos para a concessão de livramento condicional. 



    4. A discussão sobre a limitação do período de valoração de bom comportamento para fins de concessão de livramento condicional pressupõe a interpretação da legislação infraconstitucional (alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 83 do Código Penal).



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso conhecido e desprovido.  



                          Tese de julgamento:  “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional”.